Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO AUSENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REQUISITO. LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Presente a impugnação específica, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Alegação de violação à dialeticidade rejeitada.
2. Da leitura do art. 85, §1o, do CPC, vê-se que a liquidação de sentença não está elencada entre as hipóteses em que seriam devidos honorários de sucumbência. O STJ possui entendimento de que “É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso” (AgInt no AREsp 1781672/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)”.
3. Da análise do trâmite da liquidação, vê-se que não houve cunho litigioso para justificar a fixação de honorários sucumbenciais. A atuação do causídico não superou aquilo que se espera de uma fase dessa natureza. Dessa forma, correta a sentença que deixou de condenar o vencido na verba honorária.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.